Tribunal: TRF3
Processo: 5016567-25.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v.

Inteiro teor:
924/1006)

5016567-25.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016567-25.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PREVODOCTOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise dos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016567-25.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PREVODOCTOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Segue a ementa (ID 342940809):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a expedição de mandado de reavaliação do bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a impossibilidade de reavaliação do imóvel até a reanálise dos recursos pela 6a Turma, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos estritos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra r. sentença que julga improcedentes os embargos à execução começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

4. A apelação interposta contra r. sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal também é recebida no efeito devolutivo, exceto quando demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, contudo, não há prova de situação excepcional que permita a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. A determinação de reanálise do caso concreto, por fundamento processual (consistente na necessidade de rebater individualmente os argumentos de fato ali deduzidos) não implica reconhecimento do pedido meritório, mas, apenas, a declaração de irregularidade no processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

7. Tese de julgamento: a apelação interposta contra r. sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal também é recebida no efeito devolutivo, exceto quando demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação.

A agravante, ora embargante (ID 354550609), aponta omissão na análise da matéria de fato, “quanto ao contundente conteúdo decisório exposto pelo E. Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial no 2.421.295 – SP no sentido de que a jurisdição não foi prestada integralmente e ser provido o Agravo de Instrumento para que as medidas coercitivas determinadas pelo MM. Juízo da Execução Fiscal no 5000375- 50.2017.4.03.6126 sejam imediatamente obstadas até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução correlatos, sob pena de restarem afrontados os princípios do contraditório e da segurança jurídica”.

Resposta (ID 356603245).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“No caso concreto, como relatado pela agravante, está pendente de rejulgamento nesta Corte Regional a apelação interposta nos autos dos embargos a execução fiscal face a r. sentença de improcedência.

Contudo, nos estritos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra r. sentença que julga improcedentes os embargos à execução começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

De mesma forma, a apelação interposta contra r. sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal também é recebida no efeito devolutivo, exceto quando demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação. Nesse sentido: (...)

No caso concreto, contudo, não há prova de situação excepcional que permita a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. A determinação de reanálise do caso concreto, por fundamento processual (consistente na necessidade de rebater individualmente os argumentos de fato ali deduzidos) não implica reconhecimento do pedido meritório, mas, apenas, a declaração de irregularidade no processamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise dos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão